Tribunal: TJBA
Processo: 0000286-82.2000.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000286-82.2000.8.05.0027 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CEREALISTA OLIVEIRA LTDA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, após resultado negativo de diligências citatórias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por suposta inércia do exequente é válida quando ausente a comprovação de intimação pessoal da Fazenda Pública para manifestação sobre certidão negativa de citação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O princípio do contraditório, em sua dimensão substancial, exige que as partes tenham ciência dos atos processuais e oportunidade real de influenciar o convencimento do julgador. 4 - A extinção do processo por abandono ou ausência de impulso processual, sem que a parte tenha sido formalmente comunicada do ato que ensejaria sua manifestação, configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC. 5 - Inexistindo nos autos comprovante de que a Fazenda Pública Estadual tenha sido efetivamente intimada do Ato Ordinatório que determinava sua manifestação sobre a certidão negativa, a extinção por inércia decorre de premissa fática equivocada. 6 - A inobservância do dever de intimação compromete a validade do ato decisório subsequente, impondo-se o reconhecimento da nulidade. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 10 . Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000286-82.2000.8.05.0027 em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e apelado CEREALISTA OLIVEIRA LTDA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao apelo, anulando a sentença, pelas razões adiante alinhadas.